Tribunal: TJSP
Processo: 2041279-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Segundo Recurso De Embargos De Declaração Opostos Contra Acórdão Proferido No Primeiro Embargos De Declaração. Inexistência De Contradição. Pretensão De Revisão Do Julgado.
Somente se admite a oposição dos segundos embargos declaratórios para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão proferido no primeiro recurso de embargos de declaração. Inexistindo as hipóteses legais,

Ementa:
Segundo Recurso De Embargos De Declaração Opostos Contra Acórdão Proferido No Primeiro Embargos De Declaração. Inexistência De Contradição. Pretensão De Revisão Do Julgado.
Somente se admite a oposição dos segundos embargos declaratórios para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão proferido no primeiro recurso de embargos de declaração. Inexistindo as hipóteses legais, impõe-se a rejeição do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751028
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL
CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, é embargado RONALDO
ONÓRIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.516
Embargos de Declaração no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001
Comarca da Capital Foro Regional de Penha de França
Juiz(a): Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Embargante(s): Secid Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda
Embargado(a)(s): Ronaldo Onório dos Santos
SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO PRIMEIRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO.
Somente se admite a oposição dos segundos embargos
declaratórios para sanar vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão proferido no primeiro recurso de embargos
de declaração. Inexistindo as hipóteses legais, impõe-se a
rejeição do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração
opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração que rejeitou
o último recurso, fundamentado (i) no desatendimento satisfatório de
oportunidade para regularizar a instrução recursal, (ii) no pedido de
reconsideração, sem aptidão para interromper ou suspender o prazo para a
interposição do recurso cabível.
Fundamentado em contradição contida no acórdão, sustenta a
embargante que a cópia juntada do processo está legível. Protesta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
saneamento da contradição.
O segundo recurso de embargos de declaração é cabível
apenas se opostos para saneamento de vícios existentes no julgamento do
primeiro recurso de embargos de declaração, sendo inadmissível sua
interposição para revisão do julgado, como ocorre no caso concreto.
Contradição, segundo Antônio Cláudio da Costa Machado,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos
apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil
Interpretado, São Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis” (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil,
vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A contradição aparece
quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (Sérgio Sahione Fadel, in Código de Processo
Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974,
comentário ao art. 535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da embargante,
o v. acórdão não padece de tal vício.
O
agravo
de
instrumento
(autos
n.o
2041279-34.2020.8.26.0000), distribuído a esta Relatora, não tinha sido
conhecido, tendo em vista a falta de interrupção de prazo recursal de
pedido de reconsideração e caracterização de preclusão temporal. Também
ficou expressamente ressalvado no acórdão “(...) a possibilidade de serem
efetuadas pesquisas de bens do executado, se houver decurso de tempo
razoável dessa nova tentativa infrutífera de pesquisa de bens e inexista
abuso da parte, nos termos do posicionamento do C.STJ”.
Tendo em vista as alegações no primeiro recurso de embargos
de declaração - de que o prazo teria sido computado equivocadamente e
que o pedido de reconsideração se tratava de embargos de declaração -
concedeu-se, em favor da embargante, prazo para a regularização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
instrução recursal.
Adveio o segundo acórdão, o qual não padece de qualquer
vício de contradição.
Oportuno transcrever trecho relevante:
“(...) Insta consignar inicialmente que o processo originário é físico e,
portanto, este Tribunal não possui acesso à íntegra do feito. A
responsabilidade pela regularizar instrução do recurso é da parte
interessada na reforma na decisão.
Ademais, e a fim de superar qualquer alegação de nulidade processual,
esta Relatora, nos embargos de declaração, concedeu oportunidade para
que a recorrente extraísse novamente cópia legível dos autos de origem.
Ocorre que, mais uma vez, a recorrente não praticou o ato processual
satisfatoriamente. A cópia do protocolo da petição (fls. 08/09)
permanece ilegível.
O acórdão deixou de conhecer o agravo de instrumento, fundamentado
na preclusão temporal, visto que a primeira decisão que versava sobre
indeferimento de diligência foi disponibilizada no DOE em 06/09/2019 e
a decisão que manteve a decisão anterior foi disponibilizada 05 (cinco)
meses depois, em 18 de fevereiro de 2020. A interposição do agravo de
instrumento data 04 de março de 2020.
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que o
pedido de reconsideração não interrompe e tampouco suspende o prazo
para a interposição do recurso cabível.
Não bastasse o reconhecimento apenas de preclusão processual, o
acórdão não versou sobre preclusão consumativa para a prática de atos
de persecução de bens do executado. Ao contrário, ressalvou-se
expressamente ao recorrente que ficava resguardada a “possibilidade de
serem efetuadas pesquisas de bens do executado, se houver decurso de
tempo razoável dessa nova tentativa infrutífera de pesquisa de bens e
inexista abuso da parte, nos termos do posicionamento do C.STJ”. É
evidente que inexiste prejuízo processual (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2041279-34.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
Sopesadas as razões recursais, o segundo recurso de embargos
de declaração rebate pela legibilidade das peças processuais, em evidente a
pretensão de reexame do mérito.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.